Tribunal: TJDFT
Processo: 0747771-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747771-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA BAGINI, EDUARDO CROSARA RAMALHO CUNHA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, endereçado ao egrégio Tribunal Regional Federal, impetrado por advogado particular em favor de MARCIO PEREIRA DA SILVA BAGINI, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Conceição das Alagoas/MG, a qual, segundo alega, teria decretado a prisão do paciente mediante fundamentos abstratos, e sem que estivessem preenchidos os requisitos legais, além de incorrer em excesso de prazo para a formação da culpa. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva seja relaxada ou revogada, e, se necessário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O presente writ não deve ser admitido. Isso porque, pelo que se depreende da inicial, verifica-se que o provimento jurisdicional buscado se refere a ato emanado por autoridade judiciária nos autos da ação penal n. 0003292-22.2023.8.13.0172, que tramita em outra unidade da federação, qual seja, a Comarca de Conceição das Alagoas/MG, emergindo daí a incompetência deste Tribunal de Justiça para examiná-lo. Sobre a competência para conhecer do Habeas Corpus, leciona Guilherme de Souza Nucci, verbis: O limite para que isso se dê é fixado por regras constitucionais legais, razão pela qual se configura a competência. Portanto, o primeiro critério a ser verificado é o territorial, buscando-se o lugar onde se dá a coação. Em seguida, analisa-se a qualidade da autoridade coatora, checando-se se possui foro privilegiado. Como exemplos: a) se alguém é detido para averiguação por delegado da Comarca X, deve ser impetrado habeas corpus ao magistrado da Vara Criminal competente da Comarca X. Havendo mais de um, distribui-se o pedido. Se já houver investigação ou processo em andamento, cabe a distribuição por prevenção ao juiz que fiscaliza o feito, competente para analisar o abuso ocorrido – até porque ele poderia conceder a ordem de ofício; b) se um indivíduo é detido por ordem de juiz da Comarca X, conforme o crime imputado ao paciente, elege-se o tribunal competente (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme seja o delito da alçada estadual ou federal). (Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, conforme seja o delito da alçada estadual ou federal) (in Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev. atual. e reformulada. São Paulo: Editora Forense, 2020, pp.. 2070/2071). Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar a presente impetração. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora